Tribunal: TJES
Processo: 0009618-60.1999.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009618-60.1999.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DA SERRA e outros

APELADO: PAULO SALLES PROMOCOES E PUBLIC.LTDA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEF. TEMAS 566 A 571 DO STJ. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SERRA contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário em ação de execução fiscal ajuizada em face de PAULO SALLES PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDA.

O Município alega a não ocorrência do prazo quinquenal e sustenta nulidade por ausência de intimação prévia, conforme o § 4º do art. 40 da LEF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se restou configurada a prescrição intercorrente, à luz dos Temas 566 a 571 do STJ, diante do transcurso de 25 anos do ajuizamento da execução fiscal sem localização de bens do devedor, e se a ausência de intimação prévia formal do Município impede o reconhecimento da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.340.553/RS (Temas 566-571), fixou o entendimento de que o prazo de suspensão de 1 (um) ano (art. 40, §§ 1º e 2º da LEF) inicia-se automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis, independentemente de pronunciamento judicial.

Findo o prazo de suspensão de 1 (um) ano, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

Apenas a efetiva constrição patrimonial ou a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando o mero peticionamento em juízo requerendo novas diligências infrutíferas.

Na hipótese, a ação tramita há 25 anos (ajuizada em 1999). A Fazenda Municipal teve ciência inequívoca da inexistência de bens penhoráveis em 22/09/2008, e novamente em 02/06/2011, após diversas diligências infrutíferas.

O prazo prescricional iniciou-se automaticamente em 2008 (findando em 2013) ou, na melhor das hipóteses, com a suspensão expressa em 09/12/2013 (findando em 2018), sem qualquer causa interruptiva válida nesse período.

Não prospera a alegação de ofensa ao contraditório (art. 40, § 4º, LEF), pois a Fazenda Municipal teve oportunidade de se manifestar sobre a prescrição ao apresentar defesa à exceção de pré-executividade, antes da prolação da sentença.

Inaplicável a Súmula 106/STJ, pois não há demonstração de retardo atribuível ao Poder Judiciário, que atendeu a todas as solicitações e manifestações da Municipalidade.

O espírito do art. 40 da LEF, conforme destacado pelo STJ, é o de que nenhuma execução fiscal pode permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo de suspensão de 1 (um) ano (art. 40, LEF) e o subsequente prazo prescricional de 5 (cinco) anos iniciam-se automaticamente, independentemente de despacho judicial, a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis (STJ, Temas 566-571).

Meros pedidos de diligências infrutíferas não constituem causa interruptiva da prescrição intercorrente.

O requisito da intimação prévia da Fazenda Pública (art. 40, § 4º, LEF) considera-se cumprido quando o ente público tem a oportunidade de se manifestar sobre a alegação de prescrição antes da decisão, como em resposta à exceção de pré-executividade.

É legítimo o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal que tramita por 25 anos sem localização de bens, em observância ao art. 40 da LEF.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80 (LEF), art. 40, §§ 1º, 2º e 4º. CPC/2015, art. 278 (correspondente ao art. 245 do CPC/73).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.340.553/RS (Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571). STJ, Súmula 106.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009618-60.1999.8.08.0048

APELANTE:
MUNICÍPIO DE
SERRA

APELADO: PAULO SALLES PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDA.

JUIZ DE DIREITO: DRA.
TELMELITA GUIMARÃES ALVES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE
SERRA
, em face da sentença proferida na ação de execução fiscal ajuizada em face de
PAULO SALLES PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDA.
,
cujo
decisum
, reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário.

Aduz, em suma, o Município, não decorrida a prescrição quinquenal, aduzindo, ainda, não ter sido previamente intimada à decretação da prescrição intercorrente, como determina o §4º, do art. 40 da LEF.

De plano assevero que a realidade dos autos impõe a conclusão de que a sentença não merece reparo, porquanto manifesta a ocorrência da prescrição intercorrente.

Como cediço, o STJ, no julgamento dos Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 definiu que:
"
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor
ou da inexistência de bens penhoráveis no
endereço fornecido, havendo,
sem prejuízo dessa contagem automática,
o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão
inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.

A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente,
não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

A

Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição
". (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)

Segundo o que decorre dos autos, proposta a ação ainda em 14/12/1999, portanto, há 25 anos, citados os Executados, não foram localizados bens à penhora, não obstante as solicitações de informações a Órgãos de Instituições, além de Bacenjud e Renajud (fl. 20/55) do que esteve ciente a Fazenda Municipal primeiramente em 22/09/2008 e após, em razão de novos pedidos e medidas de localização de bens infrutíferas, novamente esteve ciente o Município em 02/06/2011 (fls. 55-verso),
restando o feito expressamente suspenso em 09/12/2013, conforme fl. 68
.

Decorrido e ultrapassado o prazo de suspensão, já em 05/2015, novas tentativas de localização de bens por meio de Bacenjud, Renajud e Infindo restaram infrutíferas, do que esteve ciente o Município ao menos em 08/2016.

Já em 01/2017, requer o Município nova suspensão do feito. (fl. 84), ficando o feito paralisado até 03/2023, quando maneja o Executado exceção de pré-executividade em que vertida a tese de prescrição intercorrente, seguindo o processo infrutífero em relação à localização de bens do Executado até a prolação da sentença aqui recorrida.

Portanto, tenho como manifesto o decurso do prazo quinquenal para caracterização da prescrição intercorrente, à luz dos Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571, do STJ.

Inegável, portanto, conforme o entendimento do STJ, o termo inicial do prazo de suspensão anual previsto no artigo 40 da Lei 6.830/80, que, como visto,
se dá automaticamente,

independentemente de despacho do juiz nesse sentido, iniciando-se, também automaticamente, após 01
ano
,
ou seja,
já em
20
08
,
o prazo da prescrição intercorrente (05 anos),
findo, portanto,
na
em
20
13
,
pior das hipóteses, ou ainda, na melhor das hipóteses, iniciado o prazo em 2013, data da primeira suspensão do feito, o prazo teve seu termo final em 2018,
não havendo causa de interrupção, porquanto não localizado o devedor ou seus bens, ou seja, não se revela caracterizada nenhuma das hipóteses aptas a gerar a interrupção do prazo prescricional.

Também não logra êxito a Municipalidade na alegação de ofensa ao procedimento do art. 40 da LEF, assim, como não lhe beneficia a alegação de ofensa ao contraditório,
primeiro
porque o decurso do prazo anuo é automático, independendo de manifestação do Magistrado, sendo intimado o Município de seu termo inicial que decorre da Lei (fl. 81);
s
egundo
não há que se falar em prévia determinação de arquivamento provisório, porquanto também automático o início da contagem do prazo prescricional e
terceiro
porque houve a devida intimação da Fazenda Municipal para manifestar-se quanto a caracterização da prescrição intercorrente, apresentando o Ente Público defesa à exceção de pré-executividade manejada (fl. 94 e seguintes), sobrevindo sentença já em 2025 em que reconhecido o decurso do lustro prescricional sem localização de bens do Executado.

Também não socorrem o Município a alegação de incidência da Súmula 106, não havendo retardo atribuível ao Poder Judiciário, o que em concreto, não é apontado pelo Apelante, devendo ser destacado os préstimos do Juízo
a quo
em atender todas as manifestações e pedidos da Municipalidade no caso presente.

As alegações do Município, portanto, mostram-se alheias à realidade concreta dos autos, aproximando-se, nestas condições, da litigância de má-fé, enquanto dissociadas dos autos, servindo a aparente procrastinação, repetindo-se, quase que indistintamente, em caso como o dos autos.

Portanto, evidencia-se a prescrição intercorrente no caso presente.

Por fim, é válido destacar, porque oportuno e relevante, que o STJ, no julgamento dos aludidos Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571, deixa muito claro que
“
O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.”
(REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)

Como já dito, o caso presente já tem curso absolutamente infrutífero há mais de 25 anos.

Nestes temos, impera reconhecer que a hipótese concreta se amolda com perfeição ao entendimento firmado pelo STJ em recurso repetitivo, termos dos quais se valeu o Juízo
a quo
na sentença recorrida, que não merece reforma.

Assim, dispenso maiores delongas, a conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO ao
apelo
,
mantendo irretocada a decisão recorrida, ainda que por outros fundamentos.

Uma vez que os honorários sucumbenciais recursais guardam liame frente a sucumbência fixada na origem, em sendo descabida imposição anterior, igualmente se faz indevido o arbitramento de honorários recursais.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELAT
OR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.